Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-51.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000997-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), ADAUTO JOSE FERLETI - CPF: 458.719.901-00 (AGRAVANTE), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000997-51.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAUTO JOSE FERLETI

AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1000997-51.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da Vara Especializada de Direito Agrário da Capital que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a suspensão do cumprimento do revigoramento da liminar concedida na Ação de Manutenção de Posse ajuizada pela agravada, na porção de terras que ocupa.

Assinala que o
decisum
é genérico e omisso sobre a documentação que anexou aos autos.

Após discorrer sobre todo o trâmite da Ação Possessória e sobre os argumentos dos respectivos opositores, principalmente no que diz respeito à data da concessão da liminar revigorada pelo Tribunal e ao fato de se tratar de área pública, ressalta que a porção que ocupa não abrange os hectares pretendidos pela agravada.

Diz que não foi incluído no polo passivo da demanda e nem entre os mencionados invasores; que adquiriu a posse por Contratos de Compra e Venda firmados “
no ano de 1988
” com Raimundo Noleto Borges e Irineu da Cruz, os quais mantinham posse mansa e pacífica “
desde o ano de 1995 e o seu antecessor Matias de Abreu Piagem desde 1956
”.

Apresenta mapa individualizando o local em que se encontra, e consigna que a agravada “
inseriu áreas que sabidamente nunca foram de sua posse e nunca foram objeto de auto de constatação
”; que o seu imóvel também não se sobrepõe a nenhuma das matrículas dela, e está totalmente em área devoluta, da qual é o único possuidor.

Reporta-se a Agravos de Instrumento já julgados na Quarta Câmara e à observação de que o revigoramento deve observar o contido no Auto de Constatação, e que ele (agravante) não integra a relação dos ocupantes encontrados pelo oficial de justiça, embora esteja no local há mais de 20 anos (Id 73655957).

O Agravo foi inicialmente distribuído para a Desª Serly Marcondes Alves, que indeferiu o efeito suspensivo (Id 74404984).

Na contraminuta, a agravada arguiu a minha prevenção, o que foi acolhido na sequência.

No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso, sob a justificativa de que a extensão de terras indicada nos Embargos de Terceiro (1.276ha) não coincide com a declarada no IR (560,9ha), tampouco com a descrita nos contratos que anexou; de que o sucessor e integrante da família Piagem foi mencionado e atingido pela sentença prolatada na Ação Possessória anterior (795/87), de modo que estaria superada a certidão de vistoria lavrada pelo INCRA, ante o trânsito em julgado há mais de 30 anos.

Registra que recaíram sobre as famílias Piagem e Poleto os efeitos da liminar deferida na Ação de Reintegração de Posse n. 795/87, confirmada na sentença, e que Cleber Poleto, apontado no Auto de Constatação feito nesta demanda, defendeu a mesma posse em Embargos de Terceiro, e o próprio agravante em Usucapião, enquanto já tramitava a Possessória, e em quantidade de hectares totalmente distinta (1.050,1017ha), deixando evidente a falsificação perpetrada nos documentos que anexou (Id 76316466).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por ausência de interesse público a autorizar sua intervenção (Id 78751950).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000997-51.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAUTO JOSE FERLETI

AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1000997-51.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da Vara Especializada de Direito Agrário da Capital que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a suspensão do cumprimento do revigoramento da liminar concedida na Ação de Manutenção de Posse ajuizada pela agravada, na porção de terras que ocupa.

Assinala que o
decisum
é genérico e omisso sobre a documentação que anexou aos autos.

Após discorrer sobre todo o trâmite da Ação Possessória e sobre os argumentos dos respectivos opositores, principalmente no que diz respeito à data da concessão da liminar revigorada pelo Tribunal e ao fato de se tratar de área pública, ressalta que a porção que ocupa não abrange os hectares pretendidos pela agravada.

Diz que não foi incluído no polo passivo da demanda e nem entre os mencionados invasores; que adquiriu a posse por Contratos de Compra e Venda firmados “
no ano de 1988
” com Raimundo Noleto Borges e Irineu da Cruz, os quais mantinham posse mansa e pacífica “
desde o ano de 1995 e o seu antecessor Matias de Abreu Piagem desde 1956
”.

Apresenta mapa individualizando o local em que se encontra, e consigna que a agravada “
inseriu áreas que sabidamente nunca foram de sua posse e nunca foram objeto de auto de constatação
”; que o seu imóvel também não se sobrepõe a nenhuma das matrículas dela, e está totalmente em área devoluta, da qual é o único possuidor.

Reporta-se a Agravos de Instrumento já julgados na Quarta Câmara e à observação de que o revigoramento deve observar o contido no Auto de Constatação, e que ele (agravante) não integra a relação dos ocupantes encontrados pelo oficial de justiça, embora esteja no local há mais de 20 anos (Id 73655957).

O Agravo foi inicialmente distribuído para a Desª Serly Marcondes Alves, que indeferiu o efeito suspensivo (Id 74404984).

Na contraminuta, a agravada arguiu a minha prevenção, o que foi acolhido na sequência.

No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso, sob a justificativa de que a extensão de terras indicada nos Embargos de Terceiro (1.276ha) não coincide com a declarada no IR (560,9ha), tampouco com a descrita nos contratos que anexou; de que o sucessor e integrante da família Piagem foi mencionado e atingido pela sentença prolatada na Ação Possessória anterior (795/87), de modo que estaria superada a certidão de vistoria lavrada pelo INCRA, ante o trânsito em julgado há mais de 30 anos.

Registra que recaíram sobre as famílias Piagem e Poleto os efeitos da liminar deferida na Ação de Reintegração de Posse n. 795/87, confirmada na sentença, e que Cleber Poleto, apontado no Auto de Constatação feito nesta demanda, defendeu a mesma posse em Embargos de Terceiro, e o próprio agravante em Usucapião, enquanto já tramitava a Possessória, e em quantidade de hectares totalmente distinta (1.050,1017ha), deixando evidente a falsificação perpetrada nos documentos que anexou (Id 76316466).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por ausência de interesse público a autorizar sua intervenção (Id 78751950).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000997-51.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAUTO JOSE FERLETI

AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O juízo de origem concluiu pela ausência dos pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela buscada pelo agravante nos Embargos de Terceiro, tais como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil), bem como a alegada constrição, já que o revigoramento foi determinado pelo Tribunal.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese de que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, editora RT, p. 412).

No caso concreto, o
Tribunal revigorou a liminar concedida na Ação de Manutenção de Posse proposta pela agravada e determinou o seu cumprimento tal como definido pelo juízo de origem. Portanto, restituiu-lhe a posse do imóvel em litígio, exceto a porção na época ocupada por Neci Martins Lima, já que por mais de ano e dia.

Além disso, a agravada apresentou cadeia sucessória da suposta posse pelo agravante a partir de um dos requeridos na primeira Ação de Reintegração que ela ajuizou, deixando claro que não obedeceram à sentença de procedência da referida Possessória e retornaram ao local, entre os quais estaria o antecessor do agravante.

Diante desse contexto, não há como acolher a arguição exposta, tampouco modificar a decisão recorrida, visto que está perfeitamente coerente com a fase processual.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021